Tribunal: TJES
Processo: 5005688-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005688-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: Eduarda Machado Gonçalves e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOSPITAL/CLINICA - FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR – DANOS AO PACIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO HOSPITAL –ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Nas demandas indenizatórias por falha na prestação de serviços por equipe médico-hospitalar, pode o juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova,
ex vi
do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005688-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

AGRAVADA: E. M. G., representada por sua genitora KARLA DA CUNHA MACHADO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL MERIDIONAL S.A. em face da decisão (fls. 1185/1185v – processo originário) que deferiu o pleito de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos autos da “ação de indenização por danos morais e estéticos” nº 0015788-92.2018.8.08.0012, ajuizada por EDUARDA MACHADO GONÇALVES, representada por sua genitora KARLA DA CUNHA MACHADO, ora Agravada.

Pelas razões recursais id. 5111702, o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula o Agravante a reforma da decisão vergastada, sustentando a impossibilidade de inversão do ônus da prova,
in casu.

Infere-se do relato exordial da ação judicial de origem que a Agravada, devidamente representada por sua genitora, pretende indenização em razão de alegada demora no diagnóstico correto pelo corpo médico do hospital Agravante, haja vista que desde o início do ano de 2016 a menor (Agravada) apresentou queixas e sintomas relacionados a ameloblastoma, no entanto, sempre fazia exames e diagnosticaram como
“caxumba recolhida”
.

Aduz a Agravada que apenas em janeiro/2017 foi ela (Agravada) diagnosticada corretamente por médico especialista que atua no Hospital Meridional S/A (Agravante), tendo sido submetida a cirurgia de “hemimandibulectomia direta”, reconstrução com osteopatia e enxerto ósseo de costela.

Narra a Agravada que, após referida cirurgia, iniciou-se o processo de assimetria facial devido à ausência de substância óssea do lado direito da mandíbula, que vem acarretando diversos problemas físicos e psicológicos à menor (Agravada), a qual sofre, diariamente, com a piora do seu estado de saúde, necessitando, atualmente, de cirurgia reparadora, o que motivou o ajuizamento da demanda indenizatória.

O douto magistrado, na fase sumária da lide, deferiu
“a inversão do ônus da prova, face a relação de consumo verificada nos presentes autos (arts. 2° e 3° da Lei 8.078/90), bem como considerando a verossimilhança das alegações, dos fatos narrados nos autos (art. 6°, VIII, Lei 8078/90)”
, consoante se verifica às fls. 1185/1185v (processo originário).

Pois bem.

Feito esse breve escorço fático-processual, de logo registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

No que pertine à temática em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.”
(STJ, REsp n. 1.921.573/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Partindo-se dessa premissa, a Corte Superior entende que,
“quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil),
sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente,
determinar a inversão do ônus da prova
(artigo 6º, inciso VIII, do CDC)

(...)
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
11/4/2023
). (g.n.)

Na intelecção do referenciado precedente da Corte Superior, consoante assentei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 5543732), a configuração do alegado erro médico na condução do tratamento indicado à Agravada pode demandar a juntada de documentos que estão de posse do hospital (Agravante), cuja necessidade pode passar, inclusive, despercebida pela parte autora (Agravada), porquanto esta não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência dos tais com os fatos a serem provados.

Nesse particular, premente salientar que a Corte Superior entende que
“
o
ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.344.544/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 28/5/2020).

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, a jurisprudência deste Sodalício assentou que
“em se tratando de alegação de falha na prestação de serviço médico hospitalar, pode o Magistrado determinar a inversão do ônus probatório, sobretudo em virtude da hipossuficiência do paciente que, em contraposição às instituições médicas, detém pouco conhecimento técnico acerca dos procedimentos a que foi submetido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006743-73.2022.8.08.0000, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.06.2023). (g.n.)

Destarte, oportuno salientar a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 5925398, opinando
“seja o recurso conhecido para, no mérito, lhe ser negado provimento, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que deferiu a inversão do ônus da prova, face a relação de consumo verificada nos autos (arts. 2° e 3° da Lei 8078/90), bem como, considerando a verossimilhança das alegações frente aos fatos narrados (art. 6°,VIII, Lei 8078/90).”

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.